Tribunal: STF
Processo: ARE 1437682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 20, p. 4):



    “Direito Previdenciário. Rioprevidência. Revisão de benefício previdenciário. Pensão por morte concedida à viúva de servidor falecido implementada dentro da atual ordem constitucional, observando-se, à época, os ditames constitucionais e legais inerentes à situação. Regularidade de sua concessão. Possibilidade de sua revisão. 



    Pretensão deduzida por beneficiária de pensão previdenciária postulando a revisão do seu benefício ao correspondente a 100% da remuneração a que o servidor teria direito se vivo fosse, bem como o pagamento de diferenças anteriores a que teria direito. Sentença de improcedência. Recurso. Provimento de plano.



    Agravo Interno. Pretensão de reforma do julgado. Alegação de que, nas pensões previdenciárias concedidas após o advento da EC 41/2003, a revisão da pensão previdenciária deve ocorrer com base no mesmo índice de reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social (conforme determina o art. 15 da Lei 10.887/2004, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 10, da Lei estadual nº 5.286/2008). Desacolhimento. 



    ‘Ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após o advento da EC nº 41/2003 - que extinguiu a integralidade e a paridade –a pensionista tem direito de receber o benefício calculado pelo regime anterior, uma vez que o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da EC nº 20/98 e já se encontrava aposentado quando a EC nº 41/2003 entrou em vigor, possuindo, assim, direito adquirido à aposentadoria pelas regras anteriores, que lhe asseguravam a paridade e integralidade, direito extensível a seus dependentes e pensionistas” (Apel. Cív./Reexame Necessário nº 0109138-11.2011.8.19.0001, Sexta Câmara Cível, rel. Des. Nagib Slaibi, julgamento: 27/01/2014). 



    Desprovimento do recurso.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 29, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos artigos 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 32, p. 10):



    “O e. Tribunal a quo, ao determinar que a recorrente proceda à atualização imediata de pensão da recorrida utilizando-se de documento de atualização de pensão relativo ao servidor estadual falecido em 11/11/2007, aplicou, ao caso, a sistemática constitucional anterior à EC 41/03, que estabelecia a regra da paridade/integralidade.” 



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 396 do STF (eDOC 38, p. 2).



    O órgão julgador houve por bem manter incólume a decisão vergastada (eDOC 40, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 20, p. 5):



    “Como salientado na decisão ora impugnada, embora o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a Emenda Constitucional nº 41/2003, ele ingressou no serviço público em 3 de janeiro de 1964 (pasta 30), antes portanto da Emenda Constitucional nº 20/98, e já se encontrava aposentado quando a Emenda Constitucional nº 41/2003 entrou em vigor (aposentadoria por invalidez publicada no Boletim da PM de 23 de fevereiro de 1994 – pasta 20). 



    Nesse sentido, com base no art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, a pensionista tem direito adquirido de receber seu benefício previdenciário de acordo com as regras anteriores, que previam a paridade e integralidade, pois as restrições posteriores não lhe seriam aplicáveis. 



    (...).”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos.



    Ao analisar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.8.2015 (Tema 396), no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”



    Portanto, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência consolidada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação da parte autora, nos termos do art. 932, V, a, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF.



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente